Tribunal: TJDFT
Processo: 0733192-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL E 2o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR FEITO RELATIVO À AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPANHEIRA E FILHOS. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. JUÍZO SUSCITADO.

1. Nos termos do art. 76, inciso III, do CPP, a competência será determinada pela conexão quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração.

2. Constatada a conexão probatória ou instrumental e a consequente necessidade de julgamento conjunto, uma vez que os fatos delituosos ocorreram no mesmo contexto fático, em que o denunciado, supostamente, ameaçou sua companheira e seus filhos.

3. Conflito de competência conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF (Juízo suscitado).